Tribunal: TJMT
Processo: 0003381-73.2018.8.11.0108
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003381-73.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANESSA DA MATA SILVA (APELADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO TELLES - CPF: 041.544.251-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN LUCAS DOS SANTOS BENITES (TERCEIRO INTERESSADO), EMANNUEL CARLOS KOHL PEREIRA - CPF: 052.915.551-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA,
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
- IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA ACUSADA NOS TERMOS DA DENÚNCIA –
INVIABILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSATO PARA A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

É consabido que, não cabe ao acusado fazer provas de sua inocência, que é presumida, mas sim àquele que o acusa. De forma que, se
presente a materialidade, e
as provas coligidas pela acusação
não conferem a certeza necessária para a condenação do acusado pelos crimes constantes na denúncia. Ante a dúvida resultante, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra os termos da sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que julgou improcedente a exordial acusatória, absolvendo a acusada
Vanessa da Mata Silva
dos delitos tipificados no
caput
dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal. (Id. 127570764- fls. 351 a 355).

Nas razões recursais, o representante ministerial argumenta que o juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, pois as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação nos termos da denúncia. Razão pela qual, requer seja reformada a sentença para condená-la pela infringência aos artigos 22, §22 e §42, inciso I, da Lei no 12.850/13, no artigo 16,
caput
, da Lei na 10.826/03 e no artigo 33,
caput
c/c. o artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei no 11.343/06 c/c. o artigo 69, do Código Penal. (Id. 127571764-fls. 380 a 384).

Em sede de contrarrazões, a defesa refuta a tese ministerial, pugnando pelo improvimento do recurso e pela manutenção incólume da sentença (Id. 127571764-fls. 402 a 407).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme ementa que segue
:

“
Sumário: Acusada absolvida pelos crimes de tráfico de drogas, porte de armas e organização criminosa – Inconformismo ministerial – Pretendida a condenação, ante a suficiência probatória – Pretensões procedentes – Provas suficientes a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada nos autos – Depoimento das testemunhas policiais – Negativa de autoria isolada e divorciada do enredo probatório – Testemunho policial que merece credibilidade, sobretudo porque colhido mediante compromisso de dizer a verdade, sob as penas da lei –
Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
recurso apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra os termos da sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que julgou improcedente a exordial acusatória, absolvendo a acusada
Vanessa da Mata Silva
dos delitos tipificados no
caput
dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, pretende o Ministério Público a reforma da sentença para condená-la pelos crimes previstos nos artigos 22, §22 e §42, inciso I, da Lei no 12.850/13, no artigo 16,
caput
, da Lei na 10.826/03 e no artigo 33,
caput
c/c. o artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei no 11.343/06 c/c. o artigo 69, do Código Penal.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“I. Consta ignorados, mas ao menos desde mar?o de 2018, na Tapurah TIAGO TELLES, vulgo "Dark", qualificado a fl. 165; VANESSA DA MATA SILVA. "Japinha", qualificada a fl. 166; e JEAN LUCAS DOS SANTOS BENITES, vulgo 22/24; integravam pessoalmente, organização criminosa a participação do vulgo '‘Japa" ou "Di Menor”, qualificado as fls. 22/24; denominada "Comando Vermelho”, com emprego de arma de fogo e com de outros não identificados, sendo que TIAGO adolescente Emannuel Carlos Kohl Pereira e TELLES exercia comando nas cidades de Tapurah e Itanhangá, coordenando a ação dos demais integrantes;

II. Consta, ainda, do inquérito policial que, no dia 11 de agosto de 2018, por volta das 17 horas, em uma residência de madeira, de cor rosa, localizada no bairro Nova Conquista, próximo a fábrica de tijolos, na cidade de Itanhangá, nesta comarca de Tapurah, VANESSA DA MATA SILVA, vulgo "Japa" ou "Japinha", qualificada a fl. 166; e JEAN LUCAS DOS SANTOS BENITES, vulgo "Di Menor". qualificado as fls. 22/24; agindo em concurso e com unidade de propósitos com 0 adolescente Emannuel Carlos Kohl Pereira, guardavam, para fins de venda ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, 293,3g (duzentos e noventa e três gramas e trinta centigramas) de cocaína, divididas em 153 (cento e cinquenta e três) porções em eppendorfs; 77.2g (setenta e sete gramas e vinte centigramas de cocaína, divididas em 50 porções em plásticos transparentes; 27,9g (vinte e sete gramas e noventa centigramas) de cocaína em forma de crack, divididas em 03 porções não fracionadas e 07 porções individuais; bem como tinham em deposito 17,95g (dezessete gramas e noventa e cinco centigramas) de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, embalada em papel, substancias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar;

III. Por fim, consta dos autos do inqu6rito policial que, na mesma data e local acima descritos, TIAGO TELLES, vulgo "Dark", qualificado a fl. 165, possuía, e VANESSA DA MATA SILVA, vulgo "Japa" ou "Japinha", qualificada a fl. 166; e JEAN LUCAS DOS SANTOS BENITES, vulgo "Di Menor", ocultavam armas de fogo, de uso restrito. consistente um fuzil, modelo M4, e uma submetralhadora artesanal, calibre .380, com carregador municiado; além de 32 (trinta e duas) munições intactas, calibre .380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, policiais militares e civis receberam informações de que o denunciado Tiago Teles, vulgo "Dark", estaria comandando as ações da organização criminosa "Comando Vermelho’ nas cidades de Itanhangá e Tapurah e que haviam armas e drogas escondidas na residência alugada pelos denunciados Vanessa, vulgo "Japa" ou "Japinha" e Jean Lucas, vulgo "Di Menor", sendo que as armas pertenciam a Tiago e todos integravam a organizag3o.

Ainda, as noticias davam conta que Vanessa era responsável por transportar a droga dos municípios vizinhos até Itanhangá, e que teria alugado em imóvel, onde ela, Jean Lucas e o adolescente Emmanuel moravam, realizavam o comercio de entorpecentes e ocultavam as armas para Tiago, deixando-as a disposição da organização criminosa "Comando Vermelho":

Então, os policiais realizaram uma busca no imóvel alugado pelos denunciados, tendo sido localizados dois pontos de terra revirada no quintal. Ao escavarem nos locais, foram encontrados, no primeiro ponto, 153 porções de cocaína embaladas em eppendorfs, 50 porções de cocaína embaladas em sacos plásticos, e 03 porções não fracionadas de crack e 07 porções individuais da mesma droga; já no segundo ponto, foram encontrados um fuzil, modelo M4, além de uma submetralhadora automática calibre .380, um carregador municiado e 32 munições calibre .380. Em continuidade as diligencias, os policiais localizaram, dentro da sala do imóvel, uma porções de maconha pesando cerca de 17,95g, além de diversos objetos de origem ilícita. Em razão da grande quantidade de droga apreendida suficiente para preparar mais de 200 porções de cocaína, mais de 270 porções de crack e cerca de 15 porções de maconha, dos objetos de valor de origem ilícita, bem como do fuzil e da submetralhadora ocultados no imóvel, restou inegável a periculosidade, o envolvimento com a organização criminosa e a mercancia ilícita por eles perpetrada. Ante o exposto, denuncio:

a) TIAGO TELLES, vulgo "Dark", brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, natural de Guaraniagu/PR, nascido aos 16/06/1991, filho de Antonio Telles e Irene de Fatima Farias, portador do RG n° 2308211-9 SSP /MT, atualmente recolhido na Penitenciaria Central de Cuiaba, como incurso no artigo 2°, §2°, §3° e §4° inciso I da Lei n° 12.850/13 e no artigo 16, caput da Lei n° 10.826/03 c.c. artigo 69 do C6digo Penal;

b) VANESSA DA MATA SILVA, vulgo "Japa" ou "Japinha", brasileira, natural de Imperatriz/MA, nascida aos 10/12/1990, filha de Valdemar Dias da Silva e Maria de Lourdes da Mata Silva, portadora do RG 234 70780 SSP/MT, residente na Rua Ladario, Quadra 04, Casa 09, bairro Jardim Esmeralda, Varzea Grande/MT, como incursa no artigo 2°, §2° e §4°, inciso I da Lei n° 12.850/13, no artigo 16, caput, da Lei n° 10.826/03 e no artigo 33, caput c.c. artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei n° 11.343/06 c.c. artigo 69 do Codigo Penal; e

c) JEAN LUCAS DOS SANTOS BENITES, vulgo "Di Menor", brasileiro, solteiro, natural de Sinop/MT, nascido aos 16/04/2000, filho de Edimundo dos Santos Benites e Terezinha dos Santos Souza, residente em casa de madeira, de cor rosa, localizada no bairro Nova Conquista, proximo a fabrica de tijolos, Itanhanga/MT, como incurso no artigo 2°, §2° e §4, inciso I da Lei n!! 12.850/13, no artigo 16, caput, da Lei n0 10.826/03 e no artigo 33, caput c.c. artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei n° 11.343/06 c.c. artigo 69 do Codigo Penal. (...)”
.
(Sic –
Id. 127571763-fls. 6 a 8).

No que tange aos crimes imputados na denúncia, o Magistrado sentenciante procedeu a seguinte análise:

“(...) 1 – DO MÉRITO

Da prova judicializada temos o seguinte panorama.

ALEX RODRIGUES ALVES DE LIMA contou em juízo que a polícia tinha conhecimento de que Vanessa era articuladora do tráfico na cidade de Itanhangá/MT. Segundo ele, foi encontrada documentação de Vanessa na casa em que estava a droga e que havia entorpecente e armas enterrados no terreno da casa. Afirma que Vanessa era a ligação de Thiago com os traficantes de Itanhangá. Parte da droga estava enterrada no quintal e parte dentro de casa. Narrou que a PM tinha informações de que havia movimentação intensa de usuários no local. Disse que no dia da prisão conseguiram abordar um usuário no portão do da casa. Por fim, esclareceu que sabe que a casa era alugada e o menor Emanuel teria dito que era ele o locatário, mas Vanessa estava sempre ali.

GEFERSON DOS SANTOS MARIA, no mesmo sentido, disse recebeu denuncias anônimas que levaram à apreensão do material. A denúncias davam conta de que na casa estava residindo o Jean. A acusada Vanessa usava um taxi para introduzir o material dentro do município de Itanhangá. Que a denuncia anônima dava conta de que quando a polícia chegava no local, o acusado Jean subia em uma árvore para se esconder e vigiar o trajeto da viatura, fato que chamou atenção do denunciante anônimo. Disse, por fim que a acusada Vanessa sempre frequentava essa residência (boca de fumo), chegava de taxi, descia ficava um pouco e saía.

REINALDO DE SOUZA FERREIRA relata que ficou sabendo dos fatos posteriormente. Esclareceu que é proprietário do imóvel, responsável por administrar o aluguel. Que no momento da contratação foi procurado por duas moças e um rapaz para alugar imóvel, mas não lembra o nome deles. Era uma moça quem pagava o aluguel, a qual se parece com a acusada Vanessa. Por fim, esclareceu que inquilinos anteriores não poderiam ter deixado drogas e arma no local, pois quem estava lá era seu pai.

A testemunha LIMOEL ESPINOSA, conta, a abordagem foi realizada no período noturno. Tinham informações de que era sempre uma pessoa conhecida como “Ede Taxi” que trazia essas pessoas para a cidade. Que uma pessoa de alcunha Japa tinha acabado de chegar no taxi, então fizeram a abordagem tendo encontrado a acusada Vanessa. Eles seriam subordinados de sujeito conhecido como Dark que comandava o tráfico na região. A informação era a de que a pessoa conhecida como “Japa” trazia as drogas e entregava nessa casa para Jean. Este entregava drogas de moto na cidade, juntamente com outra pessoa do sexo masculino identificada posteriormente como Emmanuel. Não participou da prisão, mas abordou a acusada Vanessa dias antes no taxi, mas nesse dia não foi encontrado nada de ilícito. Segundo as denúncias o dono da casa era Jean e ele morava com mais uma pessoa do sexo masculino.

O investigador de polícia CLEOMAR CAMPOS, por sua vez, contou que localizaram a casa rosa mediante levantamento de informações. Que no local morava um rapaz e uma mulher, mas que Vanessa frequentava a residência. Vanessa era ligada o Dark, de nome Thiago Teles. Que Vanessa teria participado da retirada das armas para um local desconhecido. A testemunha disse que a acusada atendia às ordens emanadas do comando vermelho. Quando chegaram à residência pessoas saíram correndo, mas prenderam o menor Jean. Encontraram drogas dentro da residência e no quintal da casa vários pinos de drogas para comercialização. Localizaram uma metralhadora artesanal e um fuzil. Vanessa não estava, mas tinham abordado ela saindo da casa dias antes. Na casa onde tinha as drogas foi encontrado documentos em nome da acusada Vanessa. Ela também era responsável pela casa, pois foi a acusada Vanessa e sujeito conhecido como Aline que foram alugar a casa com o locador. Que o menor Jean veio de Cuiabá somente com a finalidade de assumir a propriedade das drogas em caso de abordagens da polícia. Segundo a testemunha, Vanessa era responsável por transportar drogas. Nara que o taxista pegava Vanessa na rodoviária e a levava até a casa e em vários pontos da cidade.

EDENILSON, taxista, disse que se recorda da abordagem e de que transportava uma moça com o braço quebrado. Nada de relevante disse além disso.

EMANUEL narra que levou o armamento e as drogas para Itanhangá. Revelou que levou uma submetralhadora e uma réplica de um fuzil, air soft, bem como 163 pinos de cocaína para vender. Disse que Rafael havia alugado a casa para ele. A casa era rosa, na estrada de terra. Ali residiam ele e Jean, que no momento da abordagem havia ido lá comprar "maconha". Não conhece a acusada Vanessa.

A acusada, por sua vez, nega os fatos.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, resta claro que as provas carreadas aos autos são insuficientes para sustentar sentença condenatória, uma vez que materialidade e autoria do crime não restaram evidenciadas.

Para que haja materialidade e autoria em relação ao crime de tráfico de drogas, devem estar presentes os requisitos necessários à caracterização dos verbos nucleares do tipo previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, somados à finalidade diversa do consumo pessoal.

O artigo 33 da lei de drogas traz 18 verbos para que, incidindo o réu em uma delas, caracterize-se a materialidade. São elas: “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Todavia, nos autos não há provas que comprovem terem os denunciados incidido em alguma das condutas trazidas pelo artigo em questão.

Em que pese o trabalho investigativo realizado, não verifico dos autos a existência de prova suficientemente robusta para a prolação de um édito condenatório em relação aos crimes imputados à ré.

Isso porque, em juízo e sob o crivo do contraditório, somente as testemunhas que integram as fileiras da polícia civil e militar dão conta do suposto envolvimento da acusada no crime em comento.

No presente caso, verifica-se que a droga e as armas foram apreendidas em momento posterior à acusada ter sido abordada pela PM, e após a prisão dos corréus é que a acusada foi tida como envolvida nas atividades delitivas.

Com ela nada foi encontrado e os indícios de que seja a responsável pela entrega e comercialização de drogas, em associação com os corréus não restaram comprovados.

A testemunha Reinaldo, apesar de ter afirma que a acusada parecia com uma das mulheres que alugaram a casa, não pôde atestar com certeza este fato, restando dúbio este ponto.

Repisa-se: há indícios sim. Porém, esses são somente suficientes para oferecimento da denúncia.

A verdade é que nos autos há significativos indicativos de que Jean e Emmanuel estariam envolvidos na empreitada criminosa. No entanto, no caso de Vanessa, a meu ver, a prova é minguante.

O testemunho do policial Cleomar Eterno Campos é, de fato, instigante. Todavia, carece de elementos mais concretos acerca das condutas delituosas atribuídas à acusada. O fato de saber ou tomar conhecimento do envolvimento da acusada em delitos, mas destituídos de diligências outras capazes de atestar tais condutas, não é o bastante para sustentar condenação.

Não ignoro os relatórios policiais produzidos na fase policial (fls. 100/111; 153/157); porém, tais relatórios dão conta de que a polícia recebia informações anônimas do envolvimento de Vanessa da Mata nos crimes; as informações consignadas nos relatórios são sempre advindas de terceiros. Do que consta dos autos, com a acusada, das vezes que foi abordada pela polícia, nada de ilícito foi encontrado. Além dessas informações anônimas vindas de terceiros, há somente o estranho perfil da acusada em redes sociais, o que conduz à inclinação na crença de que participe de alguma forma de organização criminosa. Essa suspeita, todavia, em juízo, não foi transmutada em certeza, permanecendo no mesmo estado de quando aportou em juízo, isto é, dedução.

Também não passou sem atenção o fato de que foram encontrados receituários médicos e currículos da acusada no local onde a droga foi localizada. É certo que Vanessa, ao menos, frequentava o local; não se pode negar. Todavia, a dedução de que ela, em razão disso, aderiu à condutas dos corréus para o tráfico de drogas até pode servir de esteio à deflagração de ação penal, mas não se presta a arrimar condenação.

Não caso dos autos somente a polícia, nenhum usuário, nenhum comparsa, nenhum flagrante delito, nem mesmo as testemunhas foram capazes de atestar em juízo o que foi dito pelos policiais na fase investigativa, de modo que a prova existente nos autos é insuficiente para a condenação.

E neste ponto faço a ressalva quanto aos depoimentos dos policiais por um motivo acima já exposto: as informações que a polícia tinha, de que a Vanessa praticava as condutas apuradas nesse processo, sempre vinham de terceiros anônimos. Nunca houve diligencias investigativas direcionadas a confirmar tais denúncias; a acusada nunca foi presa em flagrante por delitos neste contexto; não há atos investigativos efetivos tendentes à evidenciar as informações recebidas. Toda a convicção policial baseia-se em informações repassadas por terceiros.

Poder-se-ia questionar sobre as informações constates em perfil da acusada em rede social. Como já dito, de fato, nos leva à suspeita de que pertença à organização criminosa. Todavia, em juízo essa suspeita não se robustece e encontra a limitação constante no artigo 155 do Código de Processo Penal.

A prova que indica o envolvimento da acusada nos delitos é somente aquele produzida na fase investigativa, e não foi corroborada em juízo, que conflita com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Importante deixar em evidência que embora hajam indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, há dúvida razoável, o que deve militar em favor do réu.

Se a investigação é farta, em juízo pouco se prova, pois as testemunhas desdizem aquilo que outrora afirmaram. Assim, não resta outra alternativa a este órgão julgador, porquanto a convicção deve ser embasada também em provas produzida na fase judicial, sendo vedado o uso exclusivo dos elementos de inquérito para a condenação.

A acusação não logrou comprovar efetivamente, na fase judicial, que a droga e arma encontradas teriam sido trazidas ou mantidas em depósito, ou ocultadas pela acusada, ou ainda que tenha aderido às condutas dos corréus.

Em verdade, a prova produzida sob o contraditório judicial revelou-se raquítica.

Leciona Renato Brasileiro de Lima:

Sem dúvida alguma, reside no inciso VII do art. 386 do CPP a hipótese mais comum de absolvição. Como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado.

(LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado/pg. 1.067, 4a ed. Ver. Ampl. E atual. – Salvador: Juspodivm, 2019).

Reitere-se: não se está a dizer que não houve a prática dos ilícitos. Entretanto, não há nos autos provas suficientes produzidas em juízo para trazer a certeza necessária à condenação da ré. Sendo assim, a solução só pode ser a rejeição da pretensão acusatória, em subserviência e respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Colho da jurisprudência da Suprema Corte:

“[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar sua inocência (Decreto-Lei no. 88, de 20.12.37, art. 20, no. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se – para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se incapazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou tribunal a pronunciar o non liquet” (STF, Habeas Corpus no. 73338-RJ, Relator: Ministro Celso de Mello).

Os elementos indiciários que haviam quando da oferta da peça acusatória não lograram ser corroborados durante a fase judicial.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, resta claro que não há certeza que a acusada, efetivamente, tinha em depósito drogas ou que praticava o crime tráfico, bem como que possuía a arma de fogo ou que integre organização criminosa.

Para condenação, as provas produzidas ao longo da instrução criminal devem, ao final, tornarem-se seguras e incriminatórias o suficiente, não bastando apenas indícios ou meras suposições, como no presente caso.

Não se desconhece o valor que deve ser atribuído aos agentes público no exercício de suas funções. Todavia, tais depoimentos devem encontrar respaldo nas demais provas constantes nos autos, o que no caso presente inexiste. O acervo probatório não é suficiente para demonstrar materialidade e autoria delitiva.

Quanto a este ponto, não menoscaba a idoneidade da palavras dos valorosos policiais que laboram nesta comarca, merecedores de todos os encômios; todavia, o fato de narrarem em seus depoimentos de possuíam ciência de que a acusada comercializava drogas e integrava organização criminosa, dissociado de outras provas produzidas em juízo, não é capaz, por imperativo legal, de conduzir à condenação.

Destarte, os indícios de autoria que autorizaram o recebimento da denúncia não são aptos a sustentar condenação.

Nunca é demais lembrar os julgados do nosso Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RECORRIDO – DESCABIMENTO – ELEMENTOS INDICIÁRIOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – VERSÃO CLAUDICANTE SUSTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A manutenção da sentença absolutória em relação ao recorrido torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática por parte deste do crime de tráfico narrados na exordial acusatória, devendo ser aplicado em favor dele o disposto no art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. (Ap 141596/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

O ponto de chegada alcançado é estaleiro da dúvida. E como é curial, a dúvida sempre há de militar em favor do réu. Havendo mais de uma possibilidade, deve-se abrigar a mais benéfica; na dúvida, dúvida razoável e fundada, como a do presente caso, absolve-se o réu por insuficiência de provas, por aplicação do brocardo in dubio pro reo.

Deste modo, diante deste fraco quadro probatório, não havendo prova suficiente da materialidade e da autoria, a improcedência do pedido inicial é media que se impõe.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e o faço para ABSOLVER VANESSA DA MATA SILVA das imputações feitas na exordial, com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal. (...)”(sic-
Id. 127571764-fls. 351 a 355).

Em que pese os argumentos utilizados pelo Ministério Público, analisando a sentença transcrita e os depoimentos prestados em ambas as fases processuais, constata-se que o Magistrado de piso agiu com acerto ao absolver a acusada Vanessa da Mata Silva das acusações constante na denúncia. Isso porque, as provas produzidas durante toda a instrução, não são suficientes para comprovar o envolvimento da acusada com os demais acusados, ou que as drogas ilícitas, as armas e as munições apreendidas eram de sua propriedade.

Ao contrário do que afirma o Ministério Público, os depoimentos prestados pelos agentes policiais se apresentaram frágeis, baseados em possibilidades, conjecturas, posto que, em nenhum momento apontam, de forma inequívoca, a apelada como sendo a proprietária da droga e armas apreendidas, ou mesmo o envolvimento desta com os demais coacusados, se limitando apenas a afirmar que tiveram conhecimento, através de denúncias anônimas feitas anteriormente, de que uma pessoa conhecida como “Japa”, trazia droga para a casa e entregava para Jean, e que “Japa” estava envolvida com o tráfico e com a organização criminosa “comando vermelho”, além de ser a responsável por transportar as drogas até o município. Contudo, tratam-se apenas de suposições, visto que, não há no relatório de investigações prévias, provas inequívocas dos fatos relatados, que possa dar sustentação às denúncias recebidas.

Cabe salientar que, conforme consta nos depoimentos, quando a acusada Vanessa foi abordada pelos agentes policiais, nada foi encontrado em seu poder, e esta não residia no local aonde foram encontradas as drogas ilícitas e as armas.

Apesar das declarações dos policiais serem dotadas de credibilidade observa-se, efetivamente, que no caso vertente mostraram-se precárias para embasar a condenação, pois, como já dito, estão firmadas apenas em denúncias anteriormente recebidas, não evidenciando, de forma inequívoca, o envolvimento da apelada nas condutas criminosas imputadas na inicial acusatória.

Tratando-se de processo penal, ainda que haja indícios da ocorrência dos crimes descritos na denúncia, a formulação de um juízo condenatório, deve sempre estar amparado em elementos de certeza, não podendo se sustentar em depoimentos inconclusivos ou em meras suposições e probabilidades, sob pena de transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial.

Suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, podem até autorizar o início da
persecutio criminis
, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, observa-se que dúvidas exsurgem quanto ao efetivo envolvimento da apelada com o crime ora imputado, sobretudo pela ausência de provas inequívocas e seguras essenciais à prolação de um édito condenatório.

Como é cediço, o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia incumbe ao acusador, e não se pode exigir que o réu seja obrigado a fazer prova de sua inocência, sendo tal ônus recai sobre o imputado, apenas, quando alega uma exceção, como por exemplo, uma descriminante ou uma excludente de ilicitude.

Sobre o ônus da prova pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete e do Excelso Supremo Tribunal

Federal:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1a parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, ‘o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’.

No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretender a absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264).

“(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS. - A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual. O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL. - A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo

Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei no 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)
” (HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ de 19/12/96, EMENT VOL-01855-02 PP-00270).” (grifei).

Assim, necessária a existência de um sólido suporte probatório para ensejar a responsabilização criminal, cumprindo à acusação a prova da existência material do fato típico e antijurídico, bem como, a prova da autoria, entendimento este também sustentado pelas lições de Afrânio Silva Jardim,
in verbis
:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo).

Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal.”
(Direito Processual Penal, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense,1997, p.216).

Nesse contexto, há de se concluir que o exposto pelas testemunhas policiais configura somente início de prova que legitimou a denúncia, mas, isoladamente, não autoriza a formação sólida de convencimento para se condenar a apelada pelos crimes descritos na inicial acusatória.

Ante ao exposto, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença absolutória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022